Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721157-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIAN CERQUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dorian Cerqueira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 234778999 do processo n. 0710371-12.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a penhora de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios, para o pagamento do débito reivindicado. Opostos embargos de declaração (ID origem 235776415), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID origem 235802228). Em suas razões recursais (ID 72261454), o agravante sustenta que a medida constritiva é excessivamente gravosa e desproporcional, afeta sua subsistência e de sua família e compromete seu mínimo existencial. Alega ter comprovado que seu rendimento líquido equivale a R$ 23.365,23 (vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) e que a média mensal de suas despesas equivale a R$ 24.238,52 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Ressalta ser o provedor de seu núcleo familiar, que é composto por ele, sua esposa, seus 2 (dois) filhos e sua mãe. Além disso, afirma prestar auxílio financeiro à sua enteada que é estudante e reside na cidade de São Paulo. Cita a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC e os princípios da dignidade humana e da menor onerosidade da execução em amparo aos seus argumentos. Argumenta que a manutenção da penhora impugnada não se revela adequada para assegurar a satisfação célere e eficaz do crédito no montante de R$ 532.070,83 (quinhentos e trinta e dois mil e setenta reais e oitenta e três centavos), uma vez que, nas condições atuais, a quitação integral da obrigação somente se concretizaria em aproximadamente 19 (dezenove) anos. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ordem de constrição de 10% (vinte por cento) sobre o seu salário. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja desconstituída a penhora impugnada ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o percentual da constrição, a fim de assegurar a sua subsistência digna. Preparo recolhido (ID 72263502). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se a ausência dos referidos requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada: (...) A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Analisando os autos, verifica-se que o devedor recebe mensalmente mais de R$ 24.000,00 (ID 203574125). A penhora de 10% sobre esse montante, abatidos os descontos compulsórios, resulta em R$ 2.245,02 (ID 232177118). O devedor não demonstrou de forma efetiva que a penhora compromete sua subsistência, especialmente considerando seu vultoso salário. Possui apenas três pessoas como dependentes em seu imposto de renda, ou seja, totalmente de acordo com o padrão das famílias brasileiras. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, a penhora possa impedir uma subsistência digna do devedor. (...) O argumento de que o prazo para pagamento é longo em face do valor da dívida é absolutamente irrelevante, pois os devedores podem quitar o débito e encerrar a penhora. Nesse sentido, REJEITO a impugnação. (...) No caso, o agravante sustenta que a penhora de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos comprometerá sua capacidade de arcar com suas despesas essenciais. Entretanto, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, sem que seja oportunizado o contraditório ao recorrido, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, também não se verifica sua presença. O agravante declara que aufere renda mensal superior a R$23.000,00 (vinte e três mil reais), o que sinaliza que, após o desconto de 10% (dez por cento) da sua remuneração, remanesce renda significativa a ser utilizada para seu sustento e de sua família. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora